Tribunal: TCU
Processo: 010.406/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 804625, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 804625, função null, que teve como objeto Aquisição de 6 caminhões truck, 2 caminhões toco, 6 caçambas para caminhão truck, 2 caçambas para caminhão toco, 1 máquina de pintura, 3 tratores agrícolas, 2 retroescavadeiras, 3 carros pick up e 2 mini carregadeiras. Para a criação de Infraestrutura para fomento da agricultura familiar. (no da TCE no sistema: 295/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5298/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 15, 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, 205, 208, 214, inciso II, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) excluir da relação processual Abraão David Neto; b) acatar as alegações de defesa apresentadas por Alessandro Alves Calazans; c) julgar regulares com ressalva as contas de Alessandro Alves Calazans, dando-lhe quitação; d) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.406/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alessandro Alves Calazans (XXX.881.737-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Lopes Lourenço (072586/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.